Tribunal: STF
Processo: RHC 268036
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.549/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Em resumo, colhe-se do voto condutor: 

[...] Os autos revelam extenso, gigantesco e louvável trabalho policial para desbaratar articulada rede de tráfico de drogas atuante no interior paulista. Em nada menos do que 7 robustos volumes, nota-se, com tranquilidade, o empenho como se tratou a ação, acabando por resultar positivo o trabalho, com as evidências manifestadas e a responsabilização dos envolvidos, dentre eles os acusados, os quais inegavelmente desempenhavam papel fundamental na rede desarticulada, afortunadamente. Policiais Civis integrantes da 'DISE' de Sorocaba realizam investigações visando desarticular um grupo criminoso ligado à facção criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital" e que se dedica ao tráfico de entorpecentes no Município de Itu e região. 
Identificados os suspeitos por meio do monitoramento lícito de suas conversas telefônicas — Processo n° 355/2010, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itu — a Polícia Civil, auxiliada por Policiais Militares, desencadeia operação para cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, bem como de prisões temporárias […].
Participante das investigações visando o combate do tráfico de drogas em Itu, o Investigador da 'DISE' de Sorocaba constatou, por meio do monitoramento de ligações telefônicas, que Itamar — "gerente" dá facção criminosa denominada 'Primeiro Comando da Capital' — comandava o tráfico no município, com apoio próximo dos comparsas Caio e Alberto. 
Ainda de acordo com o Policial - que auxiliou no cumprimento dos mandados que resultaram na prisão de Itamar e da corré absolvida Juliana -, Sérgio Rosa da Cruz e Mauro Sérgio de Almeida recebiam abastecimento de drogas por intermédio de Itamar que, por sua vez, tinha seu comércio ilícito administrado pelo corréu absolvido Caio e André Luiz Pereira Pinto. O Investigador de Polícia acrescentou que Alberto utilizava o imóvel do casal Anselmo e Juliana como 'depósito' de drogas. 
Importante ressaltar que os Relatórios de Investigação acostados à f. 282/310, 311/343 e 344/379, confirmam todo o quadro incriminador traçado pelo Policial Civil. Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui estoriado, as narrativas dos diligentes e competentes Policiais Militares (i) Claudinei (f. 983/984); (ii) Antônio (f 7/8 e 985/986); (iii) Diogo (f 9/10 e 1035); e (iv) Cleber (f: 1045). 
Os milicianos auxiliaram no cumprimento das ordens judiciais expedidas contra o bando e estoriam exatamente a ação, em correspondência de detalhes, unicidade de entendimento e ação. (…) Condenação, portanto, inevitável. 
[...]
Apenamento correto, [...] levando em consideração os maus antecedentes ostentados pelo acusado (f. 696/ 703) e, principalmente, sua personalidade criminosa, já que membro de destaque da repudiada facção criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital", exercendo função de liderança no tráfico promovido na região de Itu.
[...] 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. 
6. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, a impetrante alega, em síntese: (a) “Ao não conhecer do habeas corpus, a decisão [impugnada] cria empecilho inexistente consubstanciada na coisa julgada”; e (b) “uma vez que exista uma ilegalidade, sua falta de impugnação no momento adequado, por meio de uma ou outra medida entendida como mais adequada, não faz com que ela simplesmente deixe de existir”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para que seja “determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus”. 
É o relatório. Decido.

No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 10 de junho de 2014 (fl. 78), sendo que somente no dia 20 de agosto de 2025 foi impetrado o presente writ, o qual acertadamente não foi conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.
[...]
Desse modo, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 

Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: RHC 219700 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023; HC 244062 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente